Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731508-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA, MARCOS VINICIUS CUSTODIO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento[1], com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão[2] proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que nos autos da ação de execução, de no 0702656-23.2024.8.07.0018 aviada por GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES e outros, ora agravantes, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu os pedidos de liquidação individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar[3], nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva No 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações, após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que seja julgado o IRDR 21 ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Os réus interpuseram embargos de declaração[4] se opondo à decisão, mas não foram providos[5]. Inconformados, os autores interpõem agravo pugnando pela reforma das decisões e aduzem, em suma, que: • há uma incompatibilidade entre o objeto do IRDR 21 e a decisão agravada; • o IRDR 21 visa solucionar questões relacionadas à legitimidade ativa de servidores em situações específicas, como aquelas envolvendo autarquias e fundações, para ajuizar o cumprimento individual da sentença da ação coletiva. Em contrapartida, a suspensão do cumprimento de sentença em seus casos se baseou na necessidade de comprovação de filiação ao Sindicato autor da ação coletiva (SINDIRETA/DF) na data de sua propositura • a necessidade de filiação sindical prévia é irrelevante, principalmente porque já reconhecida a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal na ação coletiva original; • a decisão que reconheceu a legitimidade do Sindicato na ação original, proferida em 1997, está protegida pela coisa julgada, não podendo ser rediscutida; • se baseiam no princípio da substituição processual, o qual permite que sindicatos representem em juízo os interesses de uma categoria, independentemente da filiação individual; • a exigência de filiação afronta o princípio da liberdade de associação, garantido pela Constituição Federal de 1988, o qual assegura aos servidores a liberdade de escolher a qual sindicato desejam se filiar; • requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de liquidação individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar[6] e dos embargos de declaração[7] Pretendem os agravantes sua reforma para o fim de desconsiderar a afetação do IRDR 21 ao presente caso e provimento da concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[8], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[9] e art. 995, parágrafo único[10], ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, apesar dos agravantes alegarem a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que, conforme apontado pelo magistrado de origem, que os ora agravantes pertenciam, à época do ajuizamento da ação coletiva, a uma fundação que foi extinta pela Lei Distrital n. 2.294/1999, de modo que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo esse, justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR. Destaco a ementa do IRDR 21, que admitiu a sua instauração e determinou a suspensão de processos sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em que pese o agravante alegar a preclusão da matéria, pelo exame superficial dos autos não se observa que a questão da legitimidade tenha sido anteriormente analisada pelo juízo de origem ou por esta eg. Corte de Justiça. Nesse cenário, cabe assinalar que a suspensão determinada se refere aos processos pendentes de julgamento da matéria discutida no IRDR (art. 982, CPC). Os agravantes alegam que a decisão tem seus argumentos destoante do cerne do IRDR, pois a suspensão teria se baseado na comprovação de filiação ao Sindicato autor da ação coletiva (SINDIRETA/DF) na data de sua propositura, enquanto o IRDR 21 visou solucionar questões relacionadas à legitimidade ativa de servidores em situações específicas, como aquelas envolvendo autarquias e fundações, para ajuizar o cumprimento individual da sentença da ação coletiva. Entende-se, entretanto, que toda a questão está vinculada à definição da legitimidade ativa, perfazendo um amplo espectro em que abrange as questões da filiação decorrentes. Diante disso, até mesmo para que não se ocorra o risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, compreende-se, nesse momento, que se mostra acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual. Lado outro, compreende-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, que a decisão agravada não se revela capaz de causar qualquer prejuízo, mormente porque a instauração do incidente se justifica justamente para uniformizar o entendimento sobre o tema nesse Tribunal de Justiça, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, além de não haver maior atraso no crédito perseguido, justamente em razão do procedimento célere que determina o julgamento do IRDR, conforme art. 980 do Código de Processo Civil. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Agravo de Instrumento de ID 62290811 [2] Decisão de ID 201384134 autos de origem [3] Pedidos de ID 190902407 autos de origem [4] Embargos de ID 203062331 autos de origem [5] Decisão ID 203302994 [6] Pedidos de ID 190902407 autos de origem [7] Embargos de ID 203062331 autos de origem [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [10] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.